Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos da ação de remoção de inventariante, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência da ação, apresentado pela autora.
2. Se a parte autora faz pedido expresso de desistência da ação, a sua homologação implica extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
3. Não merece guarida a pretensão da parte ré/apelante no sentido de que a extinção deva ocorrer com julgamento de mérito, em razão de acordo entabulado entre as partes.
4. Ressai dos autos que o pedido de desistência decorre do fato de que a autora/apelada alcançou o bem da vida almejado em razão de acordo entabulado sobre a partilha de bens na ação de inventário, e, nessa medida, não mais haveria razão para a continuidade do pedido incidental de remoção da inventariante (apelante).
5. A “desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença” (STJ, 2.a T., REsp 627022, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.10.2004, DJU 13.12.2004, RP 127/224). Por outas palavras, a desistência da ação não alcança o direito material discutido na ação, razão pela qual não haverá resolução do mérito, não havendo falar, pois, em transação ou renúncia.
6. Recurso conhecido e desprovido.